Tribunal: CARF
Processo: 10660.720660/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.720660/2012-32
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.522 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. REDUÇÃO PARA
75%. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível reduzir a multa isolada por compensação indevida em GFIP para
75%. Sendo admitida a inexistência de falsidade, sem devolução do ponto para
apreciação em sede de recurso especial, deve ser cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2403-02.013, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para
que seja rediscutida a seguinte matéria: exclusão da multa de 150% em decorrência de
compensação indevida declarada em GFIP e aplicação, em substituição, de multa de 75%. Segue
a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
“(...)
MULTA.
ART.
89.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE.
COMPROVAÇÃO. Tratando-se de compensação indevida, declarada em GFIP, só é
cabível o lançamento de multa isolada de 150%, quando o Fisco comprove que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720660/2012-32
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720660/2012-32

contribuinte inseriu informação falsa na GFIP. Recursos de Ofício e Voluntário
Negado.”
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma consubstanciado no acórdão 2403-001.781, deve ser
determinando o afastamento da qualificação da multa e sua redução para o percentual de
75%.
O recurso não foi admitido em relação à primeira matéria arguida pela Fazenda
Nacional, qual seja: existência de dolo/fraude nas compensações efetuadas pelo contribuinte e
consequente manutenção da multa de 150%.
Foi negado seguimento ao recurso especial do contribuinte.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pede que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Multa isolada de 150%
Discute-se nos autos se é cabível a redução da multa isolada de 150%, prevista no
art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida em GFIP, para 75%.
Com efeito, e conforme exame de admissibilidade de efls. 192/194, corroborado
pelo reexame de efl. 195, o recurso fazendário não foi admitido em relação à primeira matéria,
que visava a rediscutir a existência de falsidade (dolo/fraude) e a consequente manutenção da
multa isolada de 150%. Veja-se:
Segundo a Fazenda Nacional, a decisão recorrida determinou a exclusão da multa,
apesar de restar claro nos autos os requisitos para a aplicação da penalidade disposta no
art. 89, §10 da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, I da Lei no 9.430/96 (compensação indevida e
comprovação de falsidade na declaração apresentada).
Nesse ponto, entende que o aresto em comento divergiu do paradigma que apresenta:
“CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias se ausentes os atributos de
liquidez e certeza do crédito compensado. A compensação de contribuições
previdenciárias com créditos não materialmente comprovados será objeto de glosa e
consequente lançamento tributário, revertendo ao sujeito passivo o ônus da prova em
contrário.
MULTA
ISOLADA.
COMPROVAÇÃO
DA
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. Estando comprovada a falsidade da declaração com a conduta dolosa
do sujeito passivo, mostra-se correta a aplicação do disposto no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91. Recurso Voluntário Negado.” (AC 230202.380)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720660/2012-32

Afirma que o paradigma, em julgamento de caso análogo ao dos autos, manteve a
aplicação da multa de 150% quando constatada a inidoneidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
Mediante análise dos autos, não vislumbro a divergência suscitada, por entender que as
decisões em comento apresentam situações fáticas distintas.
Em que pese o alegado pela recorrente, fato é que o relator não vislumbrou dolo/fraude
nas compensações efetuadas pelo contribuinte. Vejamos:
“Apesar disso, é desproporcional e nada razoável a interpretação do dispositivo do art.
89 da Lei 8.212/91 como mero erro ou omissão. Repita-se deve ser entendido como
falsidade da materialidade do crédito a ser compensado, o que in casu, não ocorreu e
demanda análise do mérito da causa.”
Desse modo, entendo que não está configurada a primeira divergência jurisprudencial
apontada pela Fazenda Nacional.
Feito esse esclarecimento, passo ao exame do ponto jurídico controvertido.
Inexiste previsão legal para aplicação de multa isolada por compensação indevida
em GFIP no patamar de 75%. Em verdade, e conforme preleciona o § 10 do art. 89 da Lei
8212/91, abaixo transcrito, a multa isolada, decorrente de compensação indevida e com
comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, é sempre de 150%. A
remissão feita pela norma ao inc. I do caput do art. 44 da Lei 9430/96 foi apenas para estabelecer
o percentual da penalidade, mas isso não significa que a glosa de compensação previdenciária
fosse regulada pela Lei 9430. Muito pelo contrário, à época dos fatos geradores, a compensação
das contribuições era disciplinada exclusivamente pela Lei 8212/91, ao passo que a Lei 9430 era
aplicável aos demais tributos não previdenciários.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Em sendo assim, na hipótese de compensação indevida, mas sem declaração falsa
prestada pelo sujeito passivo, são devidos os acréscimos de que trata o art. 35 da Lei 8212/91
(multa de mora e juros de mora), o que está expressamente previsto no § 9 do art. 89, mas não a
multa de 75%, descabendo, ainda, cogitar de redução para o patamar previsto no inc. I do art. 44
da Lei 9430, que sequer era aplicável à hipótese dos autos. Aliás, e a propósito, a multa de 75%
somente é aplicável aos lançamentos de ofício, inexistindo lançamento de ofício na glosa de
compensação, pois na compensação o próprio contribuinte confessa o montante do débito a ser
compensado.
Logo, e em resumo, é incabível reduzir a multa isolada por compensação indevida
em GFIP para 75%. Tendo sido admitida a inexistência de falsidade, e esse ponto não subiu para
apreciação dessa Câmara Superior, deve ser mantida a decisão a quo, que, por sua vez, manteve,
nesse mesmo ponto, a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.522 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.720660/2012-32

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital